Tribunal: TJSP
Processo: 2032283-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMANDO QUE DEFERIU NOVA TUTELA DE URGÊNCIA, DESTA VEZ PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA REALIZE A RETIRADA DA TELA DE PROTEÇÃO DISPOSTA NO PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, PREVIAMENTE, O MAPEAMENTO INTEGRAL DA FACHADA E CONSEQUENTE RETIRADA DE TODOS OS PONTOS QUE APRESENTEM SITUAÇÃO QUE DEMONSTRE A SUA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMANDO QUE DEFERIU NOVA TUTELA DE URGÊNCIA, DESTA VEZ PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA REALIZE A RETIRADA DA TELA DE PROTEÇÃO DISPOSTA NO PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, PREVIAMENTE, O MAPEAMENTO INTEGRAL DA FACHADA E CONSEQUENTE RETIRADA DE TODOS OS PONTOS QUE APRESENTEM SITUAÇÃO QUE DEMONSTRE A SUA INSTABILIDADE (SOM CAVO), NO PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 20.000,00, LIMITADA A R$ 120.000,00 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS À TUTELA PROVISÓRIA – NO QUE TANGE AO DIMENSIONAMENTO DA MULTA COMINADA PARA COMPELIR A VENCIDA AO CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO, A MONTA ARBITRADA NO GRAU DE JURISDIÇÃO ORDINÁRIO MOSTRA-SE PROPORCIONAL À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA, ALÉM DE ENCAIXAR-SE NOS PARADIGMAS NORMALMENTE ADOTADOS E SALVAGUARDAR O PRÓPRIO ESCOPO DA FIXAÇÃO DA MEDIDA, RAZÕES PELAS QUAIS NÃO HÁ COGITAR REDUÇÃO OU EXCLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.